Tribunal: TJMT
Processo: 1058925-65.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058925-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRESSA CRISTINA BOTASSIO - CPF: 728.608.201-91 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), ANDRESSA CRISTINA BOTASSIO - CPF: 728.608.201-91 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA

–

1. RECURSO ADESIVO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO –
2
. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REALIZADO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 3. PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO PRESCRITO A PACIENTE –
DESCABIMENTO
– DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Considerando a intempestividade do recurso adesivo, visto que interposto um di
a depois de finalizado
o prazo, deixo
de conhecer o mencionado
recurso ante a manifesta inadmissibilidade, nos termos
dos art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJMT.

2. Não obstante o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação se encontre prejudicado com o julgamento do recurso, ele também não comporta conhecimento, uma vez que o pedido deve ser
formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição
ou ao relator quando já distribuída à apelação
, não podendo ser realizado nas razões
do recurso
, eis que configura inadequação da via eleita.

3.
Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças. (TJ-MT - AI:
10014585220238110000, Relator
: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de recurso
s
de
Apelação C
ível interposto
s
p
or

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
e
ANDRESSA CRISTINA BOTASSIO
,
contra
a sentença
de ID

217294235
,
proferida
nos autos da ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, pelo Núcleo de Atuação Estratégica - NAE
,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
i)
confirmar a tutela de urgência concedida e condenar a ré ao fornecimento do medicamento “
Humira
40g”, de forma contínua, conforme prescrição médica, pelo tempo que se mostrar necessário;
ii
)
condenar ambas as partes ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando o ônus distribuído na proporção de 62,5% a ser suportado pela parte autora e 37,% pela parte
requerida, com a ressalva da suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, devido a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de ID 217294237, o apelante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
pugna pela concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §4º do CPC, devido
ao
cancelamento do plano de saúde da autora desde 2022 e a ausência de obrigatoriedade de custeio. No mérito, requer a reforma da sentença, afirmando que o referido medicamento não é de cobertura obrigatória
, uma vez que
não há qualquer indicação descrita em Diretrizes de Utilização (DUT) para avaliação, diagnóstico ou acompanhamento da apelada.

O r
ecurso
é
tempestivo

e

preparado
(ID
217393175
).

Em suas contrarrazões juntadas no ID 217294243, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso.

Na mesma oportunidade, a parte autora interpôs recurso adesivo
(ID 217294245), requerendo a reforma da
r.
sentença no que tange aos danos morais e
aos
honorários advocatícios.

Nas contrarrazões juntadas no ID 217294248, a parte requerida pugnou pelo não conhecimento do recurso devido a sua intempestividade
e em razão da violação
ao princípio da
dialeticidade
. No mérito
manifestou pelo
desprovimento do recurso.

O recurso
adesivo
é intempestivo (ID 217294246) e não possui preparo, em razão da parte possuir o benefício da justiça gratuita deferida nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Trata
m
-se
de recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
p
or

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
e
ANDRESSA CRISTINA BOTASSIO
, contra a sentença de ID
217294235
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial

da ação de obrigação de fazer com tutela de urgência
.

1. DO RECURSO ADESIVO (INTEMPESTIVIDADE)

A apelante
ANDRESSA CRISTINA BOTASSIO
interpôs recurso adesivo ao recurso de apelação interposto por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
, requerendo a reforma da sentença para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
bem como pugnando que o ônus
da
sucumbência recaia totalmente ao requerido, com a majoração do valor arbitrado em honorários advocatícios.

De proêmio,
ressalta-se que o prazo para a interposição do recurso adesivo é de 15 (quinze) dias úteis, ou seja, o mesmo previsto para o recurso principal (art. 1.003, §5º, do CPC), contados a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação da decisão no DJEN para apresentação de contrarrazões do recurso de apelação.

Assim, se a primeira data de envio constante no Diário é de
11/04/
2024, sua disponibilização ocorreu em
12/04
/2024, a
r.
decisão foi considerada publicada no dia
15/04
/2024 e a contagem se iniciou em
16/04
/2024 (dia útil subsequente).
Tem-se, portanto, que o prazo para a interposição do recurso
se
findou em
07/05/2024
, de modo que o presente
recurso adesivo do recurso de apelação
é intempestivo, uma vez que interposto um dia depois de finalizado o prazo.

Logo,
NÃO CONHEÇO

do recurso interposto no ID 217294245
, ante a manifesta i
ntempestividade
, nos termos dos art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJMT.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
DO BANCO DO BRASIL – CASSI

Inicialmente, o apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, afirmando existir dano grave ou de difícil reparação.

Aduz o apelante que a apelada está com seu plano de saúde cancelado, diante da inadimplência das mensalidades ocorridas desde novembro de 2021, inviabilizando a continuidade do tratamento, uma vez que a continuidade da relação jurídica depende do adimplemento contratual.

Entretanto, além do referido pedido se encontrar prejudicado com o julgamento do recurso, ele também não comporta conhecimento, visto que
o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação
deve
ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição
ou ao relator quando já distribuída
à
apelação
, não podendo ser
realizado
nas razões
do recurso
,
pois
configura inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
PRELIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MULTA - IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO NO ART. 18 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEDER/INDEA Nº 001/2007 - REDUÇÃO DA MULTA APLICADA – INVIABILIDADE – EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Na dicção do art. 1.012, § 3º, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita.
2 - Embora os Autos de Infração nº 012/040/2007 e nº 013/040/2007, sejam provenientes dos mesmos fatos, inexiste ilegalidade na aplicação cumulativa de multa para a pessoa física (proprietária) e para a pessoa jurídica (empresa responsável pelo transporte), a teor do que dispõe o art. 18 da Instrução Normativa Conjunta SEDER/INDEA (110. 001/2007) 4 - A sanção administrativa imposta não possui contornos confiscatórios, mas tão somente natureza punitiva e pedagógica, com o desiderato de reprimir ilícitos tributários praticados e de inibir sua prática de forma reiterada. Assim, somente tem caráter confiscatório caso a sua fixação seja superior
à
100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (TJ-MT 00084141020148110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2021)
(
g.n
)

APELAÇÃO CÍVEL -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– NÃO CONHECIDO PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS PROTESTOS – FIANÇA BANCÁRIA –
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita.
Dentre as causas suspensivas, não
encontra-se
a fiança bancária, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro. Apelo provido. (TJ-MT 10168383620168110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/03/2022)
(
g.n
)

Por essas razões, não conheço do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado pelo apelante.

Além do mais
, salienta o apelante
que o medicamento
“
Humira
40g” não é de cobertura obrigatória e não consta na indicação descrita nas Diretrizes de Utilização (DUT) para avaliação, diagnóstico ou acompanhamento da apelada.

Assevera a necessidade de reconhecimento da taxatividade do rol e diretrizes determinadas pela ANS para assegurar a assistência à saúde suplementar aos associados, de forma equilibrada entre as partes.

Diante disso, requer a reforma da sentença, aduzindo ser contr
ário
ao que dispõe a legislação inerente à saúde suplementar.

Visualiza-se na inicial da demanda, que a apelada é portadora de “Artrite Idiopática Juvenil
Poliarticular
” desde os dois anos de idade, sendo necessário o consumo de medicamentos próprios para tratar a doença.

No caso,
a apelada fazia uso do medicamento “
Remicade
100
Mg
”, fornecido pela apelante, contudo após a troca da medicação para “
Humira
40 g”, determinada pel
a
médic
a
que acompanha a recorrida, o fornecimento do medicamento foi suspenso
pela recorrente
.

Em decisão liminar proferida em 21/10/2020 (ID 217294159), a Magistrada singular deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento conforme determinado no laudo pelo médico
(ID 217294154)
e descrito na inicial.

Na
r.
sentença objurgada (ID 217294235), o juízo
a quo
ressaltou que ao plano de saúde somente é dada a limitação da cobertura das patologias, respeitando o rol mínimo de cobertura da ANS, não lhe sendo permitida a escolha da terapêutica adotada, notadamente porque esta tarefa resta a cargo do médico que acompanha a paciente.

Sendo assim, para o resguardo do direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e a própria vida da paciente,
a tutela de urgência foi confirmada para condenar a parte ré ao fornecimento do medicamento “
Humira
40 g” de forma contínua, conforme a prescrição médica, pelo tempo que for necessário.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

É
cediço
que os contratos de plano de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608, do STJ:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”
.

Logo
, incide no caso, o art. 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

De forma escorreita, o juízo de origem considerou a necessidade premente do tratamento à época solicitado por médico especialista, ante o diagnóstico de
Artrite Idiopática Juvenil
Poliarticular
, em atenção à relevância dos direitos fundamentais à vida e à
saúde abrigados nos artigos 5º e 6º da C.
Federal.

A matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Com efeito, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que se permite que essa assistência seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços. Além disso, em se tratando de relação cuja defesa
se encontra
prevista nos
arts
.
5º, inc.
XXXII e 170, inc. V, da C. Federal, a espécie atrai para si a força dos
arts
. 47 e 51, da Lei n. 8.078/90, que dispõem que as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor são nulas de pleno direito e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Destarte, não cabe à empresa delimitar quais os tratamentos necessários na busca da cura de cada doença coberta, principalmente diante do cenário científico que de tempos em tempos descobrem técnicas mais eficientes.

Deve o plano de saúde, garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do beneficiário, quando este cumpre com sua obrigação contratual, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente.

Ademais, apesar da relevância dos argumentos da ré, em 21.09.2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

Segundo a legislação, a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela
Conitec
ou por órgão de renome internacional.

Como
visto,
o guia da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa em consonância com o entendimento aplicado nesta Corte.

Diante desse quadro, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos
arts
. 5º e 6º, da Constituição Federal.

A propósito, segue a jurisprudência deste Tribunal,
in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO – PLEITO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OFEV (NINTEDANIBE) – INDICAÇÃO TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA INTERSTICIAL PULMONAR – FIBROSE PULMONAR – FÁRMACO JÁ INCORPORADO AO ROL DA ANS, AINDA QUE PARA OUTRA DOENÇA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Recusa de fornecimento medicamento. Autora portadora de fibrose pulmonar idiopática (FPI - CID J84
1
). Indicação de tratamento com utilização do medicamento
Ofev
(
Nintedanibe
). Recusa indevida. Sentença que julgou procedente o pedido - Apelação da ré. Tratamento da doença previsto em contrato – Prescrição médica expressa de tratamento– Abusividade e ilegalidade - Reconhecimento. Recurso desprovido
. (TJ-SP - AC: 10741748520228260100 São Paulo, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 13/04/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023
)”
(RAC n.º 1007352-17.2022.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023
)
(
g.n
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OFEV (NINTEDANIBE) – INDICAÇÃO TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS PULMONARES INTERSTICIAIS (DPIS) FIBROSANTES CRÔNICAS COM FENÓTIPO PROGRESSIVO – APROVAÇÃO DA ANVISA - ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA
- ART. 300 DO CPC/15 - REQUISITOS PRESENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora o
STJ tenha decidido nos
EREsp
1886929/SP e
EREsp
1889704/SP que
a relação
da ANS é taxativa, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n.9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde,
para dispor
que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos
e procedimentos
sem previsão nessa lista terão cobertura
obrigatória quando
comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela
Conitec
ou por órgão internacional.
(...).”
(RAI n.º 1004596-27.2023.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.06.2023
)
(
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE GESTANTE COM RISCO DE TROMBOSE VENOSA –
NEGATIVA DE COBERTURA E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – USO DOMICILIAR – TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – ABUSIVIDADE CONSTATADA
– SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EVIDENCIADA – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças. Em sendo comprovada a necessidade da beneficiária do plano de saúde em realizar o tratamento com utilização do fármaco
Enoxaparina
40mg, cujo laudo médico é expresso no sentido de que sua utilização visa combater o quadro de
trombofilia
, a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio do medicamento é medida que se impõe. Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade de o plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei nº 9.656/98.”
(TJ-MT - AI:
10014585220238110000, Relator
: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023)
(
g.n
)

De mais a mais, como ressaltado na inicial, a apelante já fornecia medicamento para a mesma enfermidade, suspendendo o fornecimento quando da troca de
remédio
, contudo se trata de mera adequação ao tratamento, sendo sua negativa de cobertura considerada indevida.

Nesse contexto é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO. MESMA ENFERMIDADE. ADEQUAÇÃO AO TRATAMENTO.
RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. POSSIBILIDADE. 1.
O STJ tem entendimento no sentido de que, "considerando o bem jurídico pleiteado no presente caso, - garantia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF/
88)-
, bem como os princípios da celeridade processual e instrumentalidade das formas, não há que falar em ofensa à coisa julgada quando a parte autora pleiteia a substituição ou complemento de fármaco diverso do descrito na exordial, desde que relativo à mesma enfermidade, para fins de mera adequação do tratamento. Ora, o objetivo da ação é o tratamento médico necessário para cessar a enfermidade da qual está acometido o paciente, razão pela qual não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar uma nova ação a cada mudança de prescrição médica"

(
AREsp
911.992/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma,
DJe
31.8.2018). 2. Admite-se a relativização da coisa julgada em situações excepcionalíssimas nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes, como o direito à saúde, hipótese dos autos. 3. Recurso Especial não provido. (STJ -
REsp
: 1795761 SE 2019/0031796-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/05/2019) (
g.n
)

Por conseguinte, deve ser mantida a sentença, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a apelante da responsabilidade pelo custeio do medicamento, não havendo que se falar em legalidade da negativa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantid
o por seus próprios fundamentos.

Outrossim
, ressalta-se que durante a instrução do processo, a apelante trouxe informações sobre a possível inadimplência da parte apelada que ocasionou o cancelamento do plano de saúde. Entretanto, posteriormente, a apelante juntou o petitório contido no ID 217294227, informando que a apelada solicitou a reativação do plano e que a referida reativação foi autorizada desde que a parte quitasse os débitos, inclusive juntando aos autos os valores referentes
às
negociações.

Inobstante essas informações, no recurso em questão, a apelante novamente asseverou a inadimplência da apelada, entretanto nada informou sobre a negociação anteriormente informada.

Desta forma, não há informações
concretas nos autos que demonstrem que o plano foi realmente cancelado devido
o ina
dimplemento da parte autora.

Posto isto,
salienta
-se que a presente decisão
somente irá prevalecer enquanto vigente o contrato entre as partes, eis que na ocasião de eventual rescisão de contrato, a apelante não possui obrigação de continuar fornecendo os medicamentos a apelada, a qual deverá procurar a administração pública ou outros meios para fornecimento do remédio
adequado
para
o
tratamento da sua enfermidade.

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no a
rt. 85, §11
º
, do
CPC,

majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 1
2
%
(
doze
por cento)
em relaç
ão a
apelante

sobre o valor
atribuído a causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024